Tribunal: TJDFT
Processo: 0761052-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte Embargante aponta contradição no acórdão, porquanto a fundamentação do decisum teria afrontado diretamente dispositivo da Lei n. 12.965/14, ante à inexistência de determinação judicial específica para a quebra do sigilo de dados de terceiros. Ademais, não foi estipulada a inversão do ônus da prova, de modo que a comprovação da ocorrência de viagem contratada por meio de sua plataforma digital deveria ser imputada à parte autora.
3. Sem razão. A matéria objeto dos autos é a viagem registrada no dia 02.06.19, contestada pela parte autora. Dessa maneira, imputar a ela a comprovação da inexistência da contratação resultaria na produção de prova de fato negativo, de difícil ou impossível produção por sua parte. Por outro lado, bastaria à empresa embargante anexar aos autos dados como a partida e destino, horários e o nome do prestador de serviços, a fim de demonstrar a regular contratação e a confiabilidade da sua plataforma contra eventuais erros técnicos ou fraudes, não consistindo em qualquer infringência a dispositivos da Lei n. 12.965/14 ou quebra de sigilo de dados de terceiros.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.